Tribunal: TJBA
Processo: 8005451-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005451-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RENATO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MIGUELITO DIONISIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos referentes a "Tarifa Bancária", "Capitalização", "Seguro Residência" e "Averbação por Refinanciamento" na conta bancária do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (ii) analisar a adequação, razoabilidade e compatibilidade da multa diária (astreintes) fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo. A probabilidade do direito do consumidor (idoso e aposentado) se confirma pela demonstração de que os descontos incidem sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e pela alegação de ausência de contratação dos serviços. Cabe à instituição financeira o ônus probatório da regularidade das cobranças.
4. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar da verba atingida (aposentadoria), cuja supressão indevida compromete a subsistência e o mínimo existencial do agravado.
5. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, é razoável e proporcional. A alegação de incompatibilidade da fixação diária da multa frente a descontos mensais é improcedente, pois a penalidade incide sobre o descumprimento da ordem judicial de abstenção (obrigação de não fazer), servindo como meio coercitivo adequado para garantir a efetividade da decisão.
6. Inexiste risco de irreversibilidade para a instituição financeira, que poderá reaver os valores por vias próprias caso comprove a validade dos contratos ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É devida a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário quando há alegação verossímil de ausência de contratação, em razão da proteção à verba de natureza alimentar. 2. A fixação de multa diária (astreintes) em patamar razoável é instrumento compatível e necessário para garantir o cumprimento de ordem judicial de abstenção de descontos, não configurando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 537; CDC, art. 6º, VIII e art. 39.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2113034/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005451-44.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como agravado
RENATO MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25